Tribunal: STF
Processo: ARE 1461816
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CORRETAMENTE FIXADA PELO JUÍZO A QUO. ESCOLHA QUE COMPETE AO JULGADOR. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, ADEMAIS, QUE PREVÊ A SANÇÃO DE MULTA COMO CUMULATIVA À REPRIMENDA CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RECOMENDA A FIXAÇÃO, APENAS, DAQUELA. NO MAIS, PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA DE ACUSAÇÃO E LEGIMITIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     1. É incumbência exclusiva do juiz a escolha de quais espécies de pena, dentre as substitutivas, terão maior eficácia para fins de repreensão do agente no caso concreto, não se sujeitando tal opção ao arbítrio ou à conveniência da parte. Nesse contexto, via de regra, somente se cogita a modificação da espécie de pena substitutiva em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    2. Mostra-se acertada a condenação da acusada à reparação mínima dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando existente pedido expresso da acusação nesse sentido e demonstrado o prejuízo auferido pela vítima.



    2. Nas razões do extraordinário alega-se violação ao art. 127 da Constituição Federal (e-doc. 14).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, sendo reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso extraordinário não comporta seguimento. 



    5. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Via de consequência, inviável o acolhimento dessa pretensão recursal. 



    No mais, a defesa também requer a extirpação do valor mínimo indenizatório fixado na sentença, sustentando, para tanto, que o alegado prejuízo auferido pela vítima não teria sido comprovado nos autos e, ademais, que não houve formulação de pedido indenizatório por parte da vítima.



    Entendo, contudo, que a indenização deve ser mantida. 



    Sabe-se que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, "valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". 



    Nos termos da jurisprudência pátria, a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, depende de pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, e da indicação de elementos balizadores do valor do dano sofrido, sempre oportunizada a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório.



    (...)



    No presente caso, observa-se que houve, na denúncia, pedido expresso de fixação de valor mínimo pela reparação dos danos causados pela infração (Evento 1 dos autos da ação penal). Portanto, foi oportunizado à ré, desde o início do trâmite processual, o direito ao contraditório. 



    Ressalta-se, ademais, que a fixação do quantum reparatório pelo Magistrado sentenciante na monta de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais) derivou de aparato probatório devidamente presente aos autos, pois há a indicação de tal valor tanto no termo de avaliação indireta, quanto na nota fiscal apresentada pela vítima (Evento 1, fls. 6/7, dos autos do inquérito policial). 



    Ademais, a vítima Thayara Suellen de Souza, por ocasião da audiência instrutória, confirmou que a televisão entregue à acusada - e que consistiu na vantagem ilícita obtida - possuía o valor em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Evento 40, vídeo 2, dos autos da ação penal). 



    A meu juízo, mostra-se irretocável a condenação da ré/apelante à reparação do prejuízo patrimonial decorrente da subtração. 



    Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, a legislação não exige que tal pleito seja realizado pela vítima, mesmo porque o Ministério Público é o titular da ação penal.



    (...). - (e-doc. 8, p. 4)



    6. Verifica-se, pois, que o exame da alegação apresentada pelo recorrente — acerca de o Ministério Público não possuir autorização constitucional para se imiscuir em demandas afetas apenas para interesses individuais indisponíveis — dependeria, necessariamente, da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (art. 387, IV, do CPP), o que configuraria, no máximo, violação indireta ou reflexa à Constituição, insuficiente para justificar o processamento do recurso extraordinário. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2 Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. 3 Apelações desprovidas.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (ARE 694158 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25-03-2014, p. 10-04-2014; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator